Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0763116-84.2021.8.07.0016 (ID 219748714 na origem), que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (SA ESTADO DE MINAS) para atingir os bens dos supostos acionistas agravantes.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que não há relação de consumo na relação jurídica entre a empresa executada e o agravado, de modo que, em relação extracontratual, não se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que não houve o preenchimento dos requisitos da teoria maior. Assevera a inobservância do necessário exaurimento dos meios típicos de execução. Aduz que não integra o quadro societário da empresa executada, exercendo apenas cargo de gestão e, por essa razão, não pode ser atingido pelos atos executórios. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o indeferimento do pedido de desconsideração. Em contrarrazões o agravado argumenta que o agravante é acionista da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica de empresa com personalidade jurídica de sociedade anônima de capital fechado, constituída por ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica em si, elucida-se que o art. 50 do Código Civil - CC prevê a possibilidade de desconsideração, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por sua vez, nas relações de consumo, é possível a aplicação dos requisitos previstos no art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que adota a Teoria Menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações.
5. No caso, os autos cuidam de cumprimento de sentença decorrente de pedido de indenização por dano moral devido à violação de direitos de personalidade, decorrente de matéria ofensiva publicada na imprensa. Assim, não se aplica o art. 28, § 5o, do CDC, uma vez que a situação em questão não se encaixa na definição legal de relação de consumo. Nesse quadro, cabe ao exequente, ora agravado, comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC (desvio de personalidade ou confusão patrimonial).
6. Considerando a desconsideração equivocada, fundamentada em relação de consumo, o agravo interposto é procedente. Ademais, necessário esclarecer que a empresa executada é uma sociedade anônima, constituída por meio subscrição de ações. Dessa forma, nos termos do art. 117 da Lei 6.404/1976, somente os acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão da empresa, quando restar demonstrado que seus atos deram de forma irregular, com abuso da personalidade jurídica (art. 158 da referida Lei). Afora isso, nos termos do Enunciado 07, da Jornada I, do c. STJ, “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido”.
7. Por fim, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada não pode atingir o patrimônio pessoal de terceiro que não seja acionista. Com efeito, compete ao exequente, ora agravado, comprovar, na origem, além dos requisitos do art. 50, do CC, que o agravante é acionista controlador da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Decisão reformada, a fim de indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SA ESTADO DE MINAS.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, §5o; Lei 6.404/1976, arts. 117 e 158.